Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748794-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA ARAUJO DE ANDRADE APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CAROLINA ARAÚJO DE ANDRADE em face de sentença de ID 69763669 prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito nos seguintes termos: Diante da colheita da prova, consoante documentos de ID 219015245, acostados aos autos pela parte requerida, fim precípuo e único da presente ação, e não tendo havido impugnações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas finais e sem honorários advocatícios, tendo em vista que eventual verba honorária será fixada no eventual processo futuro em que se utilizar a prova ora produzida. Não se aplica o art. 383 do CPC, tendo em vista se tratarem de autos eletrônicos, não sendo possível a sua entrega para a parte. Havendo documentos originais na Secretaria, fica autorizada a sua entrega à parte autora, após o prazo de 30 dias em que ficarão à disposição das partes em cartório para extração de cópias. Atente-se a parte autora para o que disposto no art. 381, § 3o, no sentido de que a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Devidamente intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, a apelante manifestou-se no ID 70528276 pelo conhecimento. É o relatório. DECIDO. A Ação de Produção Antecipada de Prova é uma ação probatória autônoma, em que a parte interessada poderá se valer para produzir determinada prova, seja na pendência de ação, quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos, ou quando for possível o prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação, seja para viabilizar tentativa de conciliação por meio da autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos. O requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade de antecipação de prova e os fatos em que ela deverá recair. A atuação do juiz está limitada tão somente em verificar o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, sem poder valorar o seu conteúdo, e a sentença proferida será meramente homologatória. Não será admitida defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. É o que dispõe o Código de Processo Civil: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1° O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. § 2° A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3° A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. § 4° O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal. § 5° Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1° O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2° O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3° Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4° Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Acerca do tema, ensina Elpídio Donizetti: Noções gerais. A medida cautelar típica de produção antecipada de provas – prevista no art. 846 do CPC/1973 – passa a integrar o processo de conhecimento. No entanto, a sentença produzida neste procedimento permanece com a mesma natureza assecuratória, uma vez que não há julgamento de mérito (art. 382, § 2o). O CPC/2015 não traz, de forma expressa, os procedimentos probatórios que podem ser antecipados, como faz o art. 846 do CPC/1973. O novo procedimento tem maior amplitude, permitindo a sua adequação à crise de direito material a ser apresentada, bem como às provas que deverão ser produzidas. Cabimento. A produção antecipada de provas é cabível antes da propositura da ação principal, quando, em razão da natural demora em se chegar à fase probatória, houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de determinados fatos no curso da ação (art. 381, I). O deferimento da produção antecipada se subordina, nesse caso, à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno. Há ainda outras duas possibilidades de produção antecipada de provas previstas no novo CPC. Uma delas tem relação com a possibilidade de solução consensual do conflito (art. 381, II) e a outra com a possibilidade de se evitar o litígio caso determinada prova seja antecipadamente produzida (art. 381, III). No primeiro caso aquele que requerer a produção antecipada da prova deve demonstrar que essa providência tornará viável a conciliação ou outro meio adequado a solucionar o conflito. Exemplo: “A” causa danos ao veículo de “B” e se dispõe a ressarci-lo. “A” e “B” não sabem, no entanto, se os danos decorreram exclusivamente da batida ou se esta apenas agravou um problema decorrente da fabricação do veículo. “A”, então, requer a produção antecipada de prova pericial com a finalidade de verificar o montante do prejuízo que deverá arcar, considerando a influência (ou não) de eventual defeito de fábrica. Na segunda hipótese, a produção antecipada da prova tende a prevenir o litígio, evitando a propositura da ação principal. Essa regra tem como objetivo prevenir que demandas sem fundamento sejam desnecessariamente ajuizadas. A produção antecipada também tem lugar quando o requerente pretender justificar a existência de um fato ou de uma relação jurídica, para simples documento e sem caráter contencioso (art. 381, § 5o). É o que a doutrina chama de ação declaratória autônoma ou principal. Nesse caso, por não haver litigiosidade, dispensa-se a citação de qualquer outro interessado para acompanhar a produção da prova (art. 389). Competência. A competência para a produção antecipada da prova é do juízo do foro onde ela deva ser produzida ou do domicílio do réu. Essa competência, no entanto, não gera prevenção, devendo a ação principal ser proposta segundo as regras de competência estabelecidas nos arts. 42 e seguintes do CPC. O Código ainda possibilita a delegação de competência de ação originalmente da Justiça Federal para produção probatória em juízo de competência estadual (art. 381, § 4o), desde que inexistente vara federal no local de produção da prova, ou no domicílio do réu. Permitir que este procedimento se instaure diretamente no juízo estadual não ofende regras de competência absoluta, vez que o mérito será julgado em juízo de competência federal. Além disso, a regra facilita a produção probatória, tornando desnecessários eventuais atos de comunicação entre os juízos. Procedimento. Ao deferir a produção, o juiz determinará a citação dos interessados para acompanhar o procedimento, salvo na hipótese de o pedido ser de cunho apenas declaratório (art. 382, § 1o). Poderão ser produzidas quaisquer provas no mesmo procedimento, desde que todas estejam relacionadas ao mesmo fato (art. 382, § 3o). Não se admitirá defesa neste procedimento. É cabível recurso apenas contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. O recurso, nesse caso, é a apelação (art. 382, § 4o). Ressalte-se que não há possibilidade de questionar a regularidade processual de eventual ação posteriormente ajuizada, porquanto a sentença, nesse caso, é meramente homologatória.34 Após a conclusão do procedimento, os autos permanecerão em cartório pelo prazo de um mês, findo o qual serão entregues a quem promoveu a medida (art. 383 e parágrafo único). (DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. eampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 519/521) No caso dos autos, a autora se insurge em face da sentença que julgou extinto o processo, ao argumento de que a prova foi produzida. Note-se que não houve qualquer manifestação do Magistrado sobre a ocorrência ou inocorrência do fato objeto da produção de provas, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, revelando-se, portanto, inadmissível a interposição de recurso quanto à matéria de fundo. Cabe esclarecer, decide-se de tal forma pois a presente ação tem cognição limitada, de forma que não cabe adentrar no mérito do conteúdo ou da quantidade de provas produzida, eis que essa questão será futuramente analisada pelo Magistrado competente, sob o crivo do ônus de prova. É dizer, pela situação fática consubstanciada nos autos, não caberia recurso contra a sentença de primeiro grau, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, à luz do art. 382, §4o do CPC. Nesse sentido, segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RITO SIMPLIFICADO. CONHECIMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROVA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO EM DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 381 do CPC dispõe acerca dos requisitos para adoção da ação de produção antecipada de provas, entre eles a susceptibilidade de viabilização de autocomposição ou eventual ajuizamento de ação posterior (art. 381, II e III, do CPC). 2. A produção antecipada de provas é uma ação cível de rito simplificado e com juízo de conhecimento sumário, cabendo ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar o seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC). 3. Tratando-se de mera antecipação da prova, sem que o magistrado se pronuncie sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, não é cabível a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC[9]) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1350692, 07206522720208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ALCANCE DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ E ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E TAXATIVIDADE (CPC, ART. 382, §4o). VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. AMBIENTE INADEQUADO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto o regramento processual que dispõe que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferira totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação modulada de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, contudo, em tendo sido deferida e produzida a prova almejada, a vedação deve ser aplicada em face de pretensão reformatória formulada pela parte, em face do provimento homologatório que encerrara a pretensão acautelatória, visando a reforma do decidido e a dilatação do objeto da prestação almejada, pois seu exame implicaria valoração da prova produzida, o que não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 383, §§2o e 4o). 2. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, limitando-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova, às condições da ação e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso por implicar a valoração do produzido de molde a ser aferido seu conteúdo. 3. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença, daí porque, no ambiente de ação de produção antecipação de prova, não conhecido o apelo da parte autora, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários recursais, pois, a par de ter sucumbido, demandara a atuação defensiva da parte contrária. 4. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1272350, 07245611420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DECLARATÓRIO A RESPEITO DE DIREITO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a vigência do art. 381 do CPC de 2015, foi excluída da ordem jurídica a ação cautelar de produção antecipada de provas, passando a pretensão a ser tratada como procedimento de jurisdição voluntária, não contencioso, admissível independe de urgência ou de risco de perecimento da prova, inclusive para viabilizar a composição extrajudicial ou outras formas de resolução do litígio. 2. Ainda que ampliadas as hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova, é inadmissível a valoração e definição da existência ou não de direito que o autor alega possuir em face do réu, sendo vedado ao Juiz se pronunciar "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas", nos termos do art. 382, § 2o e § 4o, do CPC. 3. Definir a subsistência e extensão de pretensão indenizatória por rescisão contratual, de modo inclusive a permitir a aferição a pertinência da prova e os períodos que devem ser objeto de apuração em eventual indenização, demandaria prévia manifestação judicial a respeito do mérito da controvérsia, o que exige o ajuizamento de ação de conhecimento, onde esteja assegurado às partes o devido contraditório e a ampla defesa. 4. Estando a pretensão deduzida em juízo volvida ao reconhecimento de direito de indenização, verifica-se correta a sentença de extinção por carência de ação, diante da falta de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita para obter o provimento de mérito vindicado. 5. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1269343, 07313243120198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante art. 382, parágrafo 4o do Código de Processo, em ação autônoma de produção antecipada de prova "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Contudo, doutrina e jurisprudência, conferindo ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, têm admitido a possibilidade de recurso, de forma a restringir o alcance dessa vedação ao mérito da decisão, ou seja, quanto ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova. 2. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso. Violação à unirrecorribilidade ausente. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 3. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, II, do CPC, além de ferir os princípios lealdade, da boa-fé processual, do contraditório, da cooperação e da razoável duração do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1267714, 07144839220188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. 1. Na ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas 2. É inadmissível a interposição de recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova requerida, o que não ocorreu. 3. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ. 4. Não havendo desproporcionalidade nem irrazoabilidade no valor fixado, mantém-se a sentença. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1267158, 07330365620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, conclui-se que o recurso interposto pela autora é inadmissível, posto ser vedado expressamente pelo ordenamento jurídico, nos moldes do art. 382, §4°, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser inadmissível. Mantenho as custas pela apelante. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem Intimem-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2025 11:05:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador